Tribunal: TJPA
Processo: 0009904-14.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009904-14.2013.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IGOR FARIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009904-14.2013.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/BA 14665

APELADO: IGOR FARIA FONSECA

ADVOGADO: IGOR FARIA FONSECA – OAB/PA 13.226-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA REJEITADAS. NO MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente. Diante disso, é a ré parte legítima para figurar no polo passivo da demanda –
Preliminar de ilegitimidade Passiva Rejeitada
.

2.

No caso em tela, presente o interesse de agir da autora na ação de obrigação de fazer face à não instalação de energia elétrica em seu imóvel rural beneficiado pelo Programa "Luz Para Todos", havendo possibilidade jurídica do pedido.
Preliminar de impossibilidade jurídica Rejeitada
.

3.
No mérito
. Constata-se dos autos, o descumprimento exacerbado (7 anos) para ligação da energia elétrica do demandante, demonstrando-se a omissão e má qualidade do serviço prestado pela concessionária apelante, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1545246, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Além de condenar a concessionária de energia elétrica em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que possui um imóvel na Zona Rural, onde reside sua sogra e seu cunhado, tendo solicitado junto a requerida o fornecimento de energia elétrica para sua unidade residencial, na data de 23/08/2011, onde teriam lhe informado que sua solicitação iria ser encaminhada para vistoria e após, lhe enviariam carta resposta com a previsão da data de execução.

Afirma que foi lhe informado o número da unidade consumidora a qual estaria vinculada a sua residência (UC 102185994), porém, até a data do ajuizamento da ação, em 20/11/2013, o serviço ainda não havia sido realizado, em que pese as diversas reclamações perante a requerida.

Em decisão de id. 1545228, o Juízo de origem, na data de 27/01/2014, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida providenciasse o fornecimento de energia elétrica do imóvel constante da inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00

Petição da parte autora, protocolada em 08/04/2014 onde se informa o descumprimento da decisão liminar, (id. 1545230 - Pág. 6).

Petição da parte autora, protocolada em 10/07/2014 onde se informa o descumprimento da decisão liminar, (id. 1545241).

Petição da parte autora, protocolada em 25/04/2016 onde se informa o descumprimento da decisão liminar, (id. 1545247 - Pág. 1).

Petição da parte autora, protocolada em 07/07/2016 onde se informa o descumprimento da decisão liminar, (id. 1545245).

Em sentença de id. 1545246, proferida em 28/03/2018, o Juízo Singular julgou procedente os pedidos de obrigação de fazer e de danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00.

Petição da parte ré, protocolada em 03/05/2018 onde finalmente, se informa o cumprimento da decisão liminar (id. 1545247 - Pág. 5).

Apelação interposta pela concessionária requerida no id. 1545248, onde em apertada síntese, alega em sede de preliminar: a) ilegitimidade passiva e; b) impossibilidade jurídica do pedido. Enquanto que no mérito, alega que é impossível que se proceda o fornecimento imediato de energia elétrica a todos os indivíduos que ainda se encontram em situação de exclusão elétrica, bem como, que não se vislumbra qualquer decréscimo á dignidade do indivíduo pelo simples fato de não usufruir de tal serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1545249, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DAS PRELIMINARES:

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Programa "Luz para Todos" foi criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público.

A matéria atinente ao programa "Luz para Todos" envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

O art. 2 da Resolução 223/03 da ANEEL define concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica como sendo o agente titular de concessão ou permissão a que incumbe a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Assim, não obstante, quanto à ilegitimidade passiva suscitada, afasto sua incidência já que
o Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente. Diante disso, é a ré parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar Rejeitada.

- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.

No caso em tela, presente o interesse de agir do autor na ação de obrigação de fazer face à não instalação de energia elétrica em seu imóvel rural beneficiado pelo Programa "Luz Para Todos", nos termos do Decreto nº 4.873/2000, tendo sido comprovada a solicitação de fornecimento de energia elétrica.

Assim, o pedido é juridicamente possível.

Preliminar rejeitada.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO.

Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e a apelada.

De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado.

Infere-se da prova documental acostada aos autos que a autora requereu a ligação de luz para sua residência em 23 de agosto de 2011, tendo a requerida informando o número da unidade consumidora e solicitado que o consumidor aguardasse a vistoria e, posteriormente a realização do serviço.

Ocorre que, não há nos autos, informação da concessionária ré, assinalando o início e conclusão de obra de extensão da rede elétrica necessária para a instalação de energia no imóvel rural do acionante, fato que conduz ao descumprimento dos prazos previstos nos arts. 27 a 29 da Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, e que enseja a responsabilidade objetiva da acionada.

Não bastasse isso, sequer foi dado alguma satisfação ao cliente, que por anos ficou por diversas vezes questionando a reclamada, sem qualquer resposta para sua solicitação.

Constata-se dos autos, portanto, a alegada má qualidade do serviço prestado pela parte recorrida, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

Desta feita, não obstante as alegações da recorrente, esta não produziu prova alguma a embasar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor conforme preconiza o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Se houvesse algum impedimento para atendimento da solicitação de fornecimento de energia, caberia a empresa apelante ter notificado o apelado, todavia, isso não ocorreu e o consumidor, ficou aproximadamente 07 (sete) anos sem energia elétrica em sua propriedade e, pior, sem qualquer justificativa ou comunicação da concessionária demandada.

Deste modo resta cristalino a omissão e descaso da apelante em relação a prestação do serviço essencial requerido pela autora.

De igual modo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar algum impedimento para atendimento da solicitação de ligação da energia elétrica. Mera alegação, sem a suficiente e necessária demonstração, não pode servir para afastar os fatos constitutivos do direito alegado. Há verossimilhança nas alegações do autor que devidamente instruiu a petição inicial com segura documentação do pedido de instalação do serviço mencionado.

Ressalto ainda que ao contrário que foi alegado na sentença guerreada, entendo que o dano moral está devidamente configurado, porquanto surgiu em decorrência da violação ao direito da dignidade da pessoa humana, já que a distribuidora ré levou aproximadamente, dois mil, quinhentos e vinte (2.520) dias para efetivar o serviço, caracterizando manifesta falha na prestação do serviço.

Permanecer por tanto tempo sem usufruir de um serviço essencial (energia elétrica) causa evidente lesão moral à pessoa, atingindo o seu patrimônio e também aspectos íntimos de sua personalidade que não pode ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano.

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Além disso, não se perca de vista a recalcitrância injustificada da demandada no cumprimento à ordem judicial, em total desrespeito a este Poder Judiciário e suas decisões.

Neste sentido, a fixação da condenação observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade bem como o caráter pedagógico da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/02/2024